Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720156-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TRUELINE VALVE CORPORATION D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS contra decisão da Vara da Infância e da Juventude de Brasília/DF que indeferiu seu ingresso, na qualidade de amicus curiae, na Ação Civil Pública de no 0702345-52.2021.8.07.0013 que Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - ANCED propôs em face de Trueline Valve Corporation. A agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que é entidade sem fins lucrativos e que, por isso, há presunção juris tantum de pobreza. O pedido de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica foi indeferido (ID 26968844) e a agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Transcorrido o prazo legal, contudo, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado (ID 27312623). Logo, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora